Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS DIVERSAS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE CREDORES. ANTERIORIDADE. PRODUTO DA VENDA QUE DEVE SER DESTINADO À SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS SEGUNDO ORDEM DE PRELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 908, § 2o, do CPC, a satisfação de créditos sem preferência, em havendo concorrência de credores, deve observar o princípio da anterioridade da penhora. A legislação processual elege, por meio do dispositivo mencionado, o ato da penhora como o critério legal para fixação da ordem de preferência entre créditos de igual quilate porventura existentes e igualmente sobrepostos sobre um mesmo bem.
2. É permitida a alienação de bem imóvel sobre o qual incidam diferentes penhoras, contudo o produto dessa alienação, qual seja, o dinheiro obtido com a venda, deve ser distribuído aos credores com observância da ordem de anterioridade, não havendo impedimento para que o bem seja levado a hasta pública pelo simples fato de sobre ele recaírem outras penhoras, mesmo que anteriores.
3. O direito de prelação de um credor penhorante sobre outro se dá em face de outros credores quirografários, de maneira que, para dimensionar a ordem de preferência, primeiramente se deve observar a existência de algum direito real de garantia ou algum privilégio creditício, como, por exemplo, o crédito trabalhista e o tributário.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.